Tribunal: STF
Processo: RE 81610
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. SONEGAÇÃO DE IMPOSTO QUE DEVERIA TER SIDO RETIDO
NA FONTE EM RAZÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS. HAVENDO
A DECISÃO RECORRIDA SE ESTRIBADO EM DOIS FUNDAMENTOS SUFICIENTES
CADA UM DE PER SI, E SENDO NECESSARIO, PARA SE AFASTAR UM DELES, O
REEXAME DA PROVA, NÃO E OBVIO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.